Tribunal: TCU
Processo: 012.263/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2021/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 2o da IN - TCU 81/2018, neste processo de acompanhamento de desestatização, tendo como referência o Acórdão 2195/2019-TCU-Plenário , em fazer as determinações abaixo e dar a ciência a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.263/2019-2 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: Ana Cristina Lopes Campelo de Miranda Bessa e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.2.1.1. a 9.2.1.3. e 9.2.2. a 9.2.9. do Acórdão 2195/2019-TCU-Plenário ; 1.6.2. considerar parcialmente cumprida a determinação do subitem 9.2.10. do Acórdão 2195/2019-TCU-Plenário ; 1.6.3. considerar implementada a recomendação do subitem 9.3.1. do Acórdão 2195/2019-TCU-Plenário ; 1.6.4. considerar em implementação a recomendação do subitem 9.3.2. do Acórdão 2195/2019-TCU-Plenário ; 1.6.5. considerar não implementada a recomendação do subitem 9.3.3. do Acórdão 2195/2019-TCU-Plenário ; 1.7. dispensar o monitoramento do item 9.3.2. no presente processo, com fundamento no § 2o do art. 6o da Resolução-TCU 315 de 22/4/2020; 1.8. dar ciência à Agência Nacional de Transportes Terrestres que, no contrato celebrado em decorrência do processo de desestatização da Rodovia BR-101/SC, não foram contemplados todos os ajustes previamente determinados por este Tribunal, por ocasião do Acórdão 2195/2019-TCU-Plenário , no que diz respeito à: 1.8.1. atualização do orçamento dos estudos de viabilidade da BR-101/SC, com base em custos referenciais de data-base mais recente possível, incluindo-se o percentual de BDI, e revisão dos critérios de vida útil dos equipamentos operacionais, de forma a compatibilizá-los com a real necessidade da concessão, tendo em vista os critérios legais para a prestação do serviço adequado, em consonância com o art. 21 da Lei 8.987/1995. 1.9. arquivar estes autos, com fundamento no disposto no art. 169, inciso V, do RITCU.